Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tráfico de drogas em local onde se realizam diversões de qualquer natureza. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias. Quantidade pequena de drogas. Causa de diminuição.

1 – O fato de o réu ter negociado a venda de drogas alguns dias antes dos fatos que lhe são imputados - por mensagem de aplicativo - não indica maior reprovabilidade da conduta a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

2 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade das drogas apreendidas - 11 comprimidos e 9 cristais de MDA, 4 porções de cocaína (2,74g) e porções de maconha (9,38g) -, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

3 – Embora o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - única condenação por crime diverso do tráfico de drogas, cometido há sete anos -, e é ínfima a quantidade de drogas apreendidas, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

4 - Apelação provida em parte.